Tribunal: TJBA
Processo: 8021863-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8021863-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO FAMILIAR SEM MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, em razão de divergência quanto à aplicação da Lei nº 11.340/2006. O juízo suscitado entendeu pela inexistência de motivação de gênero nas agressões ocorridas entre irmãs e contra a genitora.

2. A Procuradoria do Ministério Público manifestou-se pela inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, por ausência de contexto de violência baseada em gênero, recomendando a fixação da competência no Juízo Criminal Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ocorrência de agressões no âmbito familiar, sem indícios de motivação baseada no gênero feminino das vítimas, atrai a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência da Vara Especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 11.340/2006 exige, para sua incidência, a demonstração de violência baseada no gênero, conforme dispõe seu art. 5º.

5. O art. 40-A da Lei Maria da Penha deve ser interpretado em harmonia com o art. 5º, sendo imprescindível a caracterização de contexto de submissão ou hipossuficiência da vítima.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que não se aplica a Lei nº 11.340/2006 quando ausente a motivação de gênero na agressão, sendo insuficiente a mera presença da vítima em ambiente doméstico ou familiar.

7. No caso concreto, não se verificou subordinação ou violência baseada na condição feminina das vítimas, mas sim desentendimentos interpessoais decorrentes de conflitos familiares.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente. Fixação da competência no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Jurisdição n. 8021863-84.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, sendo Suscitante o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal e, Suscitado, o MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
JULGAR IMPROCEDENTE
o
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
, a fim de declarar a competência do MM. Juízo da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Feira de Santana para processar e julgar a ação penal nº 8030283-66.2024.8.05.0080, e o fazem nos termos do voto da relatora:

Salvador, .